Tribunal: TJDFT
Processo: 0002650-34.2003.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA PELA PROVA JUDICIAL. PALAVRA DA POLICIAL. FÉ PÚBLICA.

I - Comprovadas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria dos crimes de atentado violento ao pudor, por meio das declarações prestadas pelas vítimas na Delegacia, corroboradas pela prova judicial, configurada pelos depoimentos da genitora das menores e da policial responsável pelas investigações, deve ser mantida a sentença condenatória.

II - Depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade.

III - Recurso conhecido e não provido.